Tribunal: TJDFT
Processo: 0004195-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004195-81.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSIMEIRE GONCALVES DOS SANTOS, SANDRA REGIA SOUTO MOURAO BONFIM, SENIR SEVERINO DA SILVA, SILVANA BRANDAO DA ROCHA, TELMA MARIA ALMEIDA MOURA, TERESA DE JESUS PEREIRA LIMA NASCIMENTO, TEREZINHA FLORES DE SATANA, VANDERPISON RODRIGUES DE CARVALHO, VANUSA LOPES FERREIRA HERMETO, VERA LUCIA DA SILVA, WANDA DO CARMO DE SOUZA LOPES, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando que a credora do presente precatório, conforme a Requisição de ID 8110006, p. 1, é VERA LÚCIA DA SILVA - CPF 398.335.851-91, retifique-se a autuação no sistema PJe. 2. Ciente da inabilitação da proposta de acordo direto formulada por VERA LÚCIA DA SILVA - CPF 292.668.581-53 (ID 20902388). Intime-se a citada credora através do número de WhatsApp constante no ID 20902389. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto